Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703637-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GUSTAVO MAGALHAES LORDELLO, LUCIANA MIRANDA FONTELES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706008-33.2017.8.07.0018 ajuizado por GUSTAVO MAGALHÃES LORDELLO e outros, indeferiu o pedido de extinção do feito em virtude do suposto pagamento realizado conforme o plano de recuperação judicial. O preparo foi recolhido (ID 68457267). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora